Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737205-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (ids 256829102 e 259878421 – Proc. 0745645-61.2025.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator